Tribunal: TJMT
Processo: 1016542-30.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016542-30.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IRAPUAN ZIMMERMANN DE NORONHA - CPF: 026.407.449-17 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (EMBARGANTE), BRUNO BOTTO PORTUGAL NOGARA - CPF: 064.139.539-69 (ADVOGADO), JOAQUIM MIRO - CPF: 653.561.529-49 (ADVOGADO), ADEMILSON ANTONIO DALMOLIN - CPF: 141.933.598-75 (EMBARGADO), MPB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA. - CNPJ: 35.431.027/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

CARGILL AGRICOLA S/A

EMBARGADO:

ADEMILSON ANTONIO DALMOLIN

TERCEIRO INTERESSADO:

MPB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA.

CUSTOS LEGIS
:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
IMPUGNAÇÃO AO QUADRO DE CREDORES COM PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO
– SUPOSTO CRÉDITO FUNDADO EXCLUSIVAMENTE NO VALOR DA CLÁUSULA PENAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA – IMPROCEDÊNCIA –

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – OBRIGAÇÃO INCERTA E ILÍQUIDA – NECESSÁRIA APURAÇÃO

EM JUÍZO PRÓPRIO –ART.6º, §1º, DA LEI N. 11.101/2005 – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – NÍTIDA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre as premissas e a conclusão do julgado embargado.

Não há se falar em omissão se órgão julgador analisou todas as teses recursais suscitadas no agravo, manifestando-se expressamente sobre a questão dita omissa.

Afinal, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

CARGILL AGRICOLA S/A

EMBARGADO:

ADEMILSON ANTONIO DALMOLIN

TERCEIRO INTERESSADO:

MPB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA.

CUSTOS LEGIS
:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por
CARGILL AGRÍCOLA S/A
contra o v. acórdão de ID. n. 148477687 que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que julgou improcedente a
Impugnação ao Quadro de credores com Pedido de Habilitação de crédito
n. 1018550- 05.2021.8.11.0003 incidentalmente manejada pela agravante embargante na
Recuperação Judicial
n. 1007082-44.2021.8.11.0003 ajuizada por
ADEMILSON ANTONIO DALMOLIN
, através do qual se pleiteia a habilitação da impugnante no quadro geral de credores com um crédito de R$2.770.296,33 – referente à cláusula penal contratual decorrente do descumprimento do contrato de compra e venda de soja havido entre as partes.

Sustenta a parte embargante que o aresto seria omisso e contraditório.

Afirma, para tanto, que ao consignar que,
“
como bem ponderou o Parquet, diante do silêncio do recuperando, ‘
o que se presume verdadeiro é o contexto fático da demanda, e não o significado jurídico que se lhe atribua’ (ID. n. 144651162 - Pág. 3)”
, o acórdão se tornou contraditório na medida em que, se inexiste impugnação fática, mostra-se incontroverso o inadimplemento contratual por parte do recuperando agravado, de maneira que não há como afastar a multa penal pelo descumprimento do contrato havido entre as partes.

Aduz que o acórdão é igualmente contraditório quanto ao suposto desequilíbrio contratual, no ponto em que consigna que a questão é passível de discussão judicial mais curada, tendo em vista que, apesar de ter tido a oportunidade de se insurgir contra o pedido de habilitação, o recuperando não ofertou contestação, o que deveria dar ensejo à aplicação do art.344 do CPC/15 ao caso.

Assevera que o aresto também seria omisso em relação ao tema da liquidez do título que embasa seu pedido de habilitação, posto que o aresto não o examinou à luz do inciso III do art.798 e do parágrafo único do art.784, ambos do CPC/15, haja vista o caráter executório do referido contrato, cuja liquidação poderia se dar por meros cálculos aritméticos.

Sustenta, ainda, ser imprescindível a análise, para fins de prequestionamento, do fato de inadimplemento contratual ter ocorrido em 25.03.2021, viabilizando a simples habilitação do respectivo crédito nos autos da recuperação, sem a necessidade do ilógico manejo de ação ordinária autônoma, em juízo diverso do universal.

Aduz, por derradeiro, que o julgado foi omisso quanto à amplitude do parágrafo único do art.8º da Lei n. 11.101/2005, vez que a habilitação pode ser considerada uma ação autônoma e que garante contraditório e ampla defesa ao recuperando.

Contrarrazões por parte do recuperando no ID. n. 150529669, pela rejeição do aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II - suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Ocorre, entretanto, que segundo a jurisprudência pretoriana
“a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela interna ao próprio voto, 'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados. Precedentes' (EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)”
(EDcl nos EDcl no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/4/2017).

Ou seja,
a contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre as premissas de um julgado ou entre estas e a conclusão do
decisum
embargado.

Significa isso dizer que a contradição somente ocorre quando uma assertiva/premissa inicial vem a ser desdita por outra
na mesma decisão embargada
.

No caso, ao consignar que,
“
como bem ponderou o Parquet, diante do silêncio do recuperando, ‘
o que se presume verdadeiro é o contexto fático da demanda, e não o significado jurídico que se lhe atribua’ (ID. n. 144651162 - Pág. 3)”
, o acórdão apenas concluiu que o fato presumível é a ocorrência de um inadimplemento contratual por parte, o que, no entanto, não significa a existência de um crédito líquido a ser habilitado na recuperação judicial da parte adversa quando o que se pretende habilitar não é a obrigação contratual inadimplida, mas sim a mera cláusula penal.

Também não há contradição no ponto do julgado no qual o colegiado reconhece que o possível crédito que o embargante pretende habilitar necessita ser habilitado em ação autônoma,
à luz do §1º do art.6º da Lei n. 11.101/2005, haja vista que não há no aresto nenhuma outra ponderação inconciliável com esta.

De igual forma, cumpre de início registrar que
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015
. 1ª ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

No caso, entretanto, o acórdão embargado não deixou de se manifestar sobre nenhuma das questões suscitadas pelas partes, tendo explicitado detalhadamente as razões pelas quais entendeu que, s
e o crédito que se pretende habilitar no quadro de credores da recuperação judicial – o qual se funda exclusivamente no valor da cláusula penal de contrato de compra e venda de soja – não se mostra certo e líquido, mister que o
an
e o
quantum debeatur
sejam previamente apurados previamente no juízo comum, à luz do §1º do art.6º da Lei n. 11.101/2005.

Senão vejamos novamente o seguinte trecho da motivação do aresto embargado:

“[...]

No mérito, verifica-se que diante da documentação anexada aos autos entendo que o impugnante recorrente não demonstrou fazer jus à habilitação de um crédito no valor por ele indicado.

Isto porque, ainda que o recuperando não tenha apresentado resposta/contestação contra o pedido de impugnação à relação de credores, a inércia de tal interessado não implica, de per si, no êxito de tal objeção à medida em que, na recuperação judicial, o interesse não se prende apenas o soerguimento do pré-insolvente, mas também os interesses dos demais credores, que não podem ser negligenciados pelo Poder-juiz, sob pena de violação ao
par conditio creditorum
.

Afinal, como bem ponderou o
Parquet
, diante do silêncio do recuperando,
‘
o que se presume verdadeiro é o contexto fático da demanda, e não o significado jurídico que se lhe atribua.’
(ID. n. 144651162 - Pág. 3)

Além disso, ao analisarmos detidamente o valor equivalente à da cláusula penal objeto da pretendida habilitação, certo é que esse montante acaba por corresponder a 75,8% da fração inadimplida do pacto, o que, em princípio, revela uma possível desarrazoabilidade, passível de discussão judicial mais acurada.

Diante disso, se pairam fortes dúvidas até mesmo sobre a existência do crédito habilitável (
an debeatur
), quanto mais sobre a liquidez do crédito (
quantum debeatur
).

Nessa mesma linha, aliás, ao se manifestar judicialmente acerca da impugnação oposta pelo ora agravante, a administradora judicial relembrou que,
quando da verificação dos créditos e confecção da relação de credores na fase administrativa, já havia se expressado pela incerteza e iliquidez do crédito que a recorrente pretende habilitar, nos seguintes termos:

‘Há uma afirmação da devedora que existe crédito para receber da Cargill Agrícola, que está desacompanhada de documentos que comprovem, bem como há um pedido realizado pela Cargill Agrícola de habilitação (intempestiva) do valor do crédito principal e da multa fixada em cláusula penal. As partes, como mencionado, não apresentaram documentos que comprovem suas alegações (créditos ou débitos), o que impossibilita uma conclusão (na via administrativa) sobre a existência de débito para ser incluído nesta Recuperação Judicial.’

‘Embora, na impugnação, tenha sido juntado contrato nº 3100108578, não há demonstração da liquidez e certeza do crédito que se alega. As questões ali suscitadas demandam questões de prova e mesmo de mérito quanto à sua (in)existência, não cabendo a esta administração judicial manifestar-se quanto a um aventado descumprimento contratual ou às suas consequências, reservando-se tal matérias às instâncias competentes.’
(ID. n. 139932164 - Pág. 132/133)

Sendo assim, por força do que estabelece o §1º do art.6º da Lei n. 11.101/2005, terá necessariamente o agravante de obter perante o juízo comum a liquidação de seu suposto crédito para, só depois disso, habilitá-lo no juízo da recuperação.” (ID. n. 148477687 - Pág. 8/10)

Em verdade, o que se pode depreender dos autos é que o embargante não se conforma com o resultado do julgamento.

Ocorre que o fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Afinal, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado. (RED N.U 1017374-62.2019.8.11.0002).

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios dos recorrentes que, se quiserem fazer prosperar a sua interpretação pessoal acerca do quadro fático posto, devem valer-se do recurso próprio.

Forte nessas razões,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023